Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708383-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LINDOMAR DA COSTA BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LINDOMAR DA COSTA BRITO contra ato omissivo que imputa à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da não disponibilização de vaga em UTI de que necessita. Na petição inicial, descreve o impetrante que a internação em leito UTI é a medida indispensável ao tratamento do grave quadro de saúde que enfrenta, em razão da gravidade de seu estado clínico após queda em andaime. Pede, portanto, a referida internação em hospital da rede pública ou particular conveniada. Postula a concessão de liminar, afirmando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, a fim de que a internação almejada seja determinada de imediato. No mérito, requer a confirmação da liminar, a fim de que a segurança seja concedida. Não foram recolhidas custas iniciais, pois pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido no Plantão Judicial pelo eminente Desembargador Cruz Macedo, Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 44494357). Por meio da certidão de ID 44495251, o Oficial de Justiça certifica que procedeu à intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI, por via eletrônica, que registrou ciência, mas não se manifestou até o momento acerca do cumprimento da decisão liminar. É o relatório. Decido. Ratifico, às inteiras, a decisão de ID 44494357, razão por que mantenho a liminar deferida, uma vez presentes os requisitos legais autorizadores de tal medida (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que não houve juntada de nenhum elemento de prova capaz de corroborar o deferimento do pedido formulado pelo impetrante. Entretanto, em virtude da extrema urgência e gravidade do quadro clínico em que se encontra o paciente e das eventuais dificuldades que ocorram para a obtenção das informações necessárias (art. 99, § 2o, do CPC), postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça e a determinação de comprovação dos pressupostos pelo impetrante para depois de adotadas todas as providências necessárias ao cumprimento da liminar deferida. Com urgência, à Secretaria para que certifique, observadas imediatamente todas as diligências determinadas na decisão liminar ora ratificada (ID 44494357), o cumprimento do que foi decidido. Ato contínuo, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após a adoção de todas as providências relativas ao cumprimento da liminar e notificação da autoridade impetrada, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça almejada (art. 99, § 2o, do CPC), sob pena de indeferimento. Por fim, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após, façam os autos conclusos, observando-se a prioridade legal do julgamento (art. 7o, § 4o, da Lei no 12.016/2009). Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora